Tribunal: TJDFT
Processo: 0752132-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO LIMINAR DE ATIVOS FINANCEIROS. ART. 300 DO CPC. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO COMPROVADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEDIDA INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de cobrança, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no bloqueio de valores em contas bancárias das rés, por ausência de demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para o deferimento de tutela de urgência voltada ao bloqueio liminar de ativos financeiros das demandadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, não sendo suficiente a mera alegação de possível insolvência futura ou de prática reiterada de ilícitos sem comprovação concreta de dilapidação patrimonial.
4. Inexistindo elementos probatórios seguros que demonstrem a intenção atual das rés de se desfazerem de seu patrimônio para frustrar eventual cumprimento de sentença, mostra-se inviável a constrição liminar de ativos financeiros, especialmente em fase inicial do processo, sem prévia dilação probatória e abertura do contraditório.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI, 0728169-81.2023.8.07.0000, Rel(a). ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, p. 27.10.2023.